Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face às decisões da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de juros de mora e correção monetária de débito da Fazenda Pública, bem como a inclusão na requisição de pequeno valor de honorários recursais fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, que condenou os agravados ao pagamento da diferença de proventos de aposentadoria dos associados do sindicato, autor da ação coletiva, com base em carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, e honorários advocatícios a serem liquidados com observância dos artigos 85, §3o, e §4o, II, do Código de Processo Civil. Dessa sentença, houve apelação e recurso especial, ambos desprovidos. Ao desprover o recurso especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento). Instaurada a fase de cumprimento de sentença, os credores apresentaram os cálculos conforme a sentença e a Fazenda Pública manifestou concordância. Os autos foram enviados à Contadoria Judicial, que atualizou os cálculos e consignou honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme decidido pelo juízo na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. Os credores, então, se insurgiram quanto a duas questões: primeiramente, requereram o afastamento da TR como indexador da correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97 e; requereram o acréscimo de 10% dos honorários advocatícios, em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ambos os pedidos foram indeferidos. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a sentença teria condicionado a incidência do art. 1-F, da Lei 9.494/97 ao que viesse a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da Lei e que, sendo a correção monetária questão de ordem pública, os cálculos deveriam ser corrigidos a qualquer momento, desde que anteriormente ao pagamento. Quanto aos honorários recursais, reiteraram os mesmos fundamentos já apresentados perante o juízo de origem. Requereram a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) Remeta o feito à d. contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida; b) Majore em mais 10% (dez por cento) a verba fixada na origem a título dos honorários recursais estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e c) expeça o requisitório referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença já fixados” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 23073849. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado sua pretensão como efeito suspensivo, o pedido se adequa à antecipação da tutela recursal e será apreciado consoante os pressupostos da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida no âmbito de cumprimento de sentença, onde litiga com a Fazenda Pública. Na qualidade de credores, pretendem a alteração dos critérios de correção monetária e o acréscimo dos honorários recursais à requisição de pequeno valor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente informou, ID 65521162, o parcial provimento ao agravo de instrumento e requereu a retificação do Precatório ID 41499399, em conformidade com o RE 870.947, para fixar honorários em relação a fase de conhecimento e a expedição de requisitório dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença. Ofício, ID 65521163, para permissão de fixação de honorários advocatícios na liquidação do julgado. O Distrito Federal defendeu, ID 68126888, o indeferimento da retificação do precatório em virtude do índice previsto no título e da ocorrência de prescrição. É o relatório. DECIDO. Fixo os honorários da fase de conhecimento, nos termos do art. 84, §3o, inciso I, c/c §4o, inciso II, do CPC, em 10% (dez por cento). Quanto ao pleito de retificação para confecção de novos cálculos, nos termos do RE 870.947, com a incidência do IPCA-E, indefiro o pedido, pois a questão, além de preclusa, não encontra amparo no título executivo judicial. 1 - À Contadoria para fazer novos cálculos, com a inclusão tanto dos honorários da fase de conhecimento aqui fixados, como o da decisão ID 43505351. 2 _ Após, façam os autos conclusos.” Desta decisão foram interpostos embargos de declaração, em que os credores apontaram omissão quanto aos honorários recursais fixados pelo STJ, no entanto o recurso foi desprovido e não houve alteração. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes seus pressupostos. Primeiramente e quanto à pretensão de alterar os critérios para correção monetária, é imperioso que o cumprimento de sentença guarde fidelidade ao título executivo judicial, assim lavrado: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horaria de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (grifei) O título executivo é claro quanto aos critérios para cálculo dos juros de mora e correção monetária, não havendo plausibilidade na pretensão de alterá-los no curso do cumprimento de sentença. Eventual inconformismo quanto ao título, sentença transitada em julgado, há remédio processual próprio caso a parte que se julgue lesada pretenda alterá-lo. Quanto aos honorários advocatícios, embora se vislumbre à possibilidade de provimento do recurso, posto que foram desconsiderados os honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, não há risco de perecimento do direito ou de dano irreparável a justificar o diferimento do contraditório. Ademais, eventual antecipação da tutela recursal com a consequente expedição do requisitório tornaria definitivo o provimento, em contrariedade ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator